Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-31.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705407-31.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO CHRISTIAN MOURA DE BRITO APELADO: MOBILAR MOVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por EDUARDO CHRISTIAN MOURA DE BRITO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação monitória, convolou o mandado monitório em título executivo judicial. Em suas razões recursais, o Réu, ora Apelante, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante o § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. No caso, o Apelante colacionou sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 73803067), da qual consta que exerce o cargo de “Consultor comercial”, porém, a parte Apelada trouxe informação de que o recorrente exerce a profissão de “Advogado”, o que pode ser verificado a partir de consulta ao sistema PJe. Sabe-se que a remuneração do advogado pode ser estabelecida a partir de remuneração variável, como comissões e bônus, além do salário-base e honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais). Desse modo, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes de rendimento que detalha a remuneração e demais verbas recebidas como advogado, bem como a declaração de imposto de renda, facultada a juntada de outros documentos que comprovem a renda como profissional de advocacia, sob pena de indeferimento. Ressalta-se que a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – no caso – é inaproveitável para demonstrar a situação de hipossuficiência alegada já que o Apelante, além de exercer o cargo de “Consultor comercial”, também atua como advogado. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal, desta feita, na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2025 12:20:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador